Tribunal: TJDFT
Processo: 0703362-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. IMÓVEL. CODHAB/DF. PROGRAMA HABITACIONAL. CESSÃO DE DIREITOS. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO REGULAR DA CADEIA CESSIONÁRIA DO BEM. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Havendo necessidade de análise aprofundada sobre a legitimidade ad causam das partes, verifica-se que a questão ultrapassa a discussão acerca das condições da ação e adentra no próprio mérito. Assim, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, suscitada sob o argumento da não demonstração da cadeia cessionária do bem, por confundir-se com o mérito recursal.
2 – Para que haja interesse processual ou interesse de agir, como alguns denominam, é necessário que o processo seja o meio adequado, necessário e útil à resolução da pendência surgida entre as partes, ou seja, é indispensável que a parte autora não tenha como obter, de outra maneira, a providência almejada em relação ao réu, e que a ação escolhida seja capaz de ensejar uma prestação jurisdicional apropriada, o que se afigura presente no caso ora em apreciação, em que busca o Autor a adjudicação compulsória do bem do qual afirma ser proprietário por direito.
3 – Nos termos dos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil, é assegurado o direito do promitente comprador à escrituração ou adjudicação compulsória do imóvel, uma vez comprovada a realização do negócio jurídico por instrumento público ou particular, a não pactuação de cláusula de arrependimento, a quitação do preço e a recusa do promitente vendedor em outorgar a respectiva escritura pública.
4 – In casu, não houve transmissão do domínio do bem para os beneficiários, conforme se verifica da certidão de matrícula acostada, nem autorização do Poder Executivo para as cessões de direitos subsequentes. Na espécie, o Autor não demonstrou regularmente a cadeia cessionária do imóvel, o que, por si só, impede o acolhimento do pedido de adjudicação compulsória.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível desprovida.